Tribunal: TJPA
Processo: 0815551-78.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815551-78.2023.8.14.0401

APELANTE: ANDRE SOARES DA SILVA NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INTEGRAR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ARTIGO 2°, §2°, DA LEI N° 12.850/2013, E ARTIGO 35, CAPUT C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006, TODOS NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES COMETIDOS POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE, EM 19 (DEZENOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 1435 (UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO) DIAS MULTA, DEVENDO SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
ANDRÉ SOARES DA SILVA NETO
, contra sentença que o condenou à pena total de 31 (trinta e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 2.300 (dois mil e trezentos) dias-multa, por violação ao tipificado no artigo 2°, §2°, da Lei n° 12.850/2013, bem como, no artigo 35, caput c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/2006, todos na forma do artigo 69 do Código Penal. A defesa pugnou, pela absolvição dos crimes cometidos ante à ausência e insuficiência de provas e negativa de autoria, invocando o princípio
in dubio pro reo,
com base no artigo 386, V e VII do CPP, e subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena dos crimes cometidos.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente dos crimes cometido, e (ii) verificar a possibilidade de reforma da dosimetria da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restou devidamente comprovadas, notadamente pelas provas periciais extraídas de diversos aparelhos eletrônicos apreendidos (telefones celulares e relógios de pulso), bem como, pelos depoimentos prestados em sede de Procedimento Investigatório Criminal (PIC), pelas testemunhas Harley de Jesus Sousa, servidor público da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), e, pelos custodiados Wesley Barbosa dos Santos e Alexandre da Silva dos Santos, os quais declararam, em uníssono, que o recorrente, na qualidade de integrante da facão criminosa “Comando Vermelho”, remetia mensagens de áudio para fora do presídio, gravadas através do relógio de pulso dos advogados Linaldo Cardoso da Costa e Rhuan Siqueira dos Santos, direcionadas a outros integrantes da organização criminosa, inclusive à companheira do apelante, Klarcirlene Vale do Araújo, a qual teria assumido as funções do mesmo, após sua prisão.

4. Restou configurado que o recorrente praticou o crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, havendo provas da existência de vínculo associativo, estável e permanente, tendo sido comprovado plenamente a associação do apelante com outros membros da organização, para viabilizar o tráfico de entorpecentes na localidade, colocando-o definitivamente na cena do crime, enquanto agente delitivo, de forma que todos os dados extraídos dos aparelhos eletrônicos apreendidos (telefones celulares e relógios de pulso) podem ser consideradas como elemento probante, mormente quando reforçados pelas demais provas produzidas e ratificadas em Juízo, como ocorreu no presente caso.

5. Com base no arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se a existência não apenas do crime de associação para o tráfico, mas também a comprovação do fato de que o recorrente integra organização criminosa, ante a indiscutível existência de planejamento na ação delitiva, entre mais de 04 (quatro) pessoas, com o objetivo comum de cometimento de crimes, cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, encontrando-se individualizado o papel desempenhado por cada um dos componentes, de modo a caracterizar a estabilidade do agrupamento armado para a prática delitiva, a existência de uma hierarquia entre seus membros, além de clara divisão de tarefas, com existência de logística elaborada meticulosamente, conforme bem destacado pelo Juízo da Vara Especializada, ao prolatar a sentença vergastada. Dessa forma, o contexto factual e o conjunto probatório produzido no curso de toda persecução criminal, configuram a ocorrência de crime organizado, quer pelo modus operandi no cometimento do delito, quer pela incidência de todos as exigências supracitadas, indispensáveis à caracterização do crime de integrar organização criminosa armada, qual seja, o Comando Vermelho.

6. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente, em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1435 (um mil quatrocentos e trinta e cinco) dias multa, nos termos da fundamentação.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

8.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 35; Lei n° 12.850/2013, art. 2°, §2°; e CPP,
art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao apelo para readequar a pena definitiva do recorrente, em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1435 (um mil quatrocentos e trinta e cinco) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado
,
mantendo a sentença inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANDRÉ SOARES DA SILVA NETO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 31 (trinta e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 2.300 (dois mil e trezentos) dias-multa, por violação ao tipificado no artigo 2°, §2°, da Lei n° 12.850/2013, bem como, no artigo 35, caput c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/2006, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição dos crimes cometidos ante à ausência e insuficiência de provas e negativa de autoria, invocando o princípio
in dubio pro reo,
com base no artigo 386, V e VII do CPP, e subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena dos crimes cometidos.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que a partir de data incerta, mas, pelo menos, entre o início do ano de 2021 até a data atual, os denunciados JOSÉ ADRIANO GOMES SANTOS, ANDRÉ SOARES DA SILVA NETO, KLACIRLENE VALE DE ARAÚJO, LINALDO CARDOSO DA COSTA e RHUAN SIQUEIRA DO SANTOS passaram a integrar a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho (CV)”, com atuação no Estado do Pará, organização criminosa composta por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, a qual se constitui pelo objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas superam 04 (quatro) anos, especialmente as de tráfico de drogas, delitos contra o patrimônio e relacionados à aquisição, posse, porte, guarda, manutenção em depósito, transporte, fornecimento, empréstimo e emprego de amas de fogo, além de crimes contra a vida de agentes públicos, corrupção ativa, etc., nela exercendo atividades de comando e comunicação da organização criminosa entre integrantes presos e aqueles em convívio social, atividade essencial para organização da estrutura e prática dos crimes da organização criminosa. 2. IMPUTAÇÕES POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS Consta também do procedimento investigatório criminal que, a partir de data incerta, mas pelo menos entre o início do ano de 2021 até a data atual, com atuação estável no Estado do Pará, os mesmos denunciados JOSÉ ADRIANO GOMES SANTOS, ANDRE SOARES DA SILVA NETO, KLACIRLENE VALE DE ARAÚJO, LINALDO CARDOSO DA COSTA e RHUAN SIQUEIRA DO SANTOS, em concurso com outros integrantes da organização criminosa Comando Vermelho não identificados neste procedimento, associaram-se para o fim de, reiteradamente, praticar o crime de associação para o tráfico de drogas. A comunicação entre os membros de uma organização criminosa é essencial para a existência da própria facção. Como estratégia para continuidade das diversas práticas criminosas, a ORCRIM Comando Vermelho arregimenta membros da advocacia para ações que vão muito além da prestação de serviços jurídicos regulares. Não por outra razão, nos últimos anos, tem sido constatado em diversos estados brasileiros a ocorrência de prisões e de condenações de advogados por integrarem organizações criminosas. A título de exemplo, notícia de apreciação pelo STJ de requerimento de revogação de prisão de advogada acusada de integrar organização criminosa.2 Além desse caso, lamentavelmente há muitos outros em que integrantes de organizações criminosas usam das prerrogativas da advocacia para levarem e trazerem mensagens entre faccionados presos e soltos nos diversos Estado da Federação. 3 Conforme evidências obtidas durante a investigação, o Comando Vermelho usou advogados no Estado do Pará para o encaminhamento de ordens sobre o andamento das atividades criminosas, divisão de comando da organização, distribuição de dinheiro e drogas, além de outras atividades ilícitas da ORCRIM. Tais advogados, como dito, desvirtuam as prerrogativas da advocacia, prestando-se a exercerem a função de comunicação entre integrantes da organização criminosa, recebendo e transmitindo mensagens. Tanto é que esses profissionais são denominados pela facção criminosa de “pombo correio” e “advogado de recados”, conforme relato de pessoas privadas de liberdade ouvidas na fase investigatória deste feito, vide depoimento do nacional Wesley Barbosa dos Santos, Infopen-Pa: 221267 (audiovisual, fls.36; transcrição, fls.45/50 – vol. I do PIC), trecho da transcrição abaixo: ... (...) Por lógica, a transmissão de mensagens com o fim de permitir a gestão continuada de uma ORCRIM não pode ser confundida com o exercício legitimo da advocacia. Em verdade, tanto os presos faccionados que transmitem mensagens, quanto os advogados encarregados de levá-las para os integrantes do Comando Vermelho em liberdade, integram a organização criminosa e concorrem de forma relevante e estratégica para os atos de gestão e para a prática dos graves crimes da Organização Criminosa Comando Vermelho. Nesse sentido, o depoimento da testemunha Harley de Jesus Sousa, (audiovisual, fls.22; transcrição fls. 51/56, vol.I do PIC), funcionário público da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado Pará, a esclarecer que tomou conhecimento pelo nacional Wesley Barbosa dos Santos, Infopen-PA: 221267, (audiovisual, fls.36; transcrição, fls.45/50, vol. I do PIC), que o denunciado André Soares da Silva Neto, integrante do Comando Vermelho, utilizava-se de seu advogado, ora denunciado Linaldo Cardoso do Costa, para transmitir mensagens, o qual, para tanto, adentrava no presídio com um relógio do tipo smartwatch. (...) Em depoimento datado em 28/06/2021, o nacional Wesley Barbosa dos Santos, Infopen-PA 221267, confirmou que o preso, ora denunciado André Soares da Silva Neto, integrante do Organização Criminosa Comando Vermelho, utilizava-se do advogado, ora denunciado Linaldo Cardoso da Costa, para remeter mensagens via áudio para fora do presídio, gravadas através do relógio de pulso do advogado (audiovisual, fls.36; transcrição, fls.47, vol. I do PIC). (...) Em outro momento do referido depoimento, a testemunha citada esclarece que as mensagens eram direcionadas a outros integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, inclusive à sua companheira Klarcirlene Vale do Araújo, ora denunciada, pois ela assumiu as funções de André Soares na organização criminosa Comando Vermelho após sua prisão. Assim, para manutenção das atividades criminosas, os integrantes da ORCRIM privados de liberdade necessitavam do advogado como elo de comunicação com os demais integrantes custodiados em outros locais ou em liberdade. Em face disso, o denunciado André Soares da Silva Neto era o detento, à época, que mais recebia visitas de advogado (audiovisual, fls.36; transcrição, fls.49/50, vol. I do PIC). Requisitadas informações à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará por meio do ofício nº 177/2021/DEC/SEAP/PA (fls. 58, Vol. I do PIC), constatou-se que o advogado Linaldo Cardoso da Costa, ora denunciado, agendou visitas ao preso e denunciado André Soares da Silva Neto por nada menos do que 30 (trinta) vezes no período de 14/09/2020 até 26/05/2021: (...) Durante os trabalhos de investigação para instruir o aludido Inquérito Policial, a Polícia Civil logrou êxito em identificar e prender Alexandre da Silva dos Santos, Infopen-PA 343456, como responsável pela publicação na internet dos “salves” da Organização Criminosa Comando Vermelho que determinavam os ataques contra a vida de policiais penais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará. Ressalta-se que Alexandre da Silva dos Santos é irmão do denunciado André Soares da Silva Neto. Após ser preso em 09/07/2021, Alexandre da Silva dos Santos informou em depoimento (audiovisual, fls. 102/103, vol. I; transcrição, fls. 104/110, vol. II) que recebia mensagens de seu irmão André Soares da Silva Neto por meio de sua cunhada, a denunciada Klacirlene Vale de Araújo (companheira de André). A denunciada Klacirlene Vale de Araújo, por sua vez, recebia as mensagens advindas de André por meio do advogado Rhuan Siqueira dos Santos, ora denunciado. (...) Ressalta-se que a prisão de Alexandre da Silva dos Santos (irmão do denunciado André Soares da Silva Neto) ocorreu no município de Salinópolis, oportunidade na qual, durante o cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão, a Polícia Civil apreendeu um Terminal Móvel Celular Samsung Modelo SM-J500M Galaxy J5, aparelho que Alexandre Santos utilizava para fazer as postagens dos “salves” do Comando Vermelho na internet. Autorizado o compartilhamento de provas pelo Juízo da 1ª Vara de Inquérito do TJE/PA (fls. 132/145, vol. II), constatou-se no aludido aparelho a materialidade do “salve” oriundo do Comando Vermelho em desfavor de policiais penais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (fls. 174-verso, vol. II): (...) 5. 2. Provas coletadas em busca e apreensão e correlação com outras evidências em relação a Rhuan Siqueira dos Santos, André Soares da Silva Neto e Klacirlene Vale de Araújo Conforme anteriormente informado, ainda no dia 17 de fevereiro de 2022, na presença de representante da OAB, cumpriu-se mandado de busca e apreensão pessoal em desfavor do denunciado Rhuan Siqueira dos Santos, ocasião em que se apreendeu um smartphone, modelo Samsung Galaxy S10, número de série RQ8MA0P8NYA, de propriedade do denunciado. (...) Analisando os dados contidos no do dispositivo eletrônico pertencente ao denunciado Rhuan Siqueira dos Santos vislumbrou-se uma mensagem contendo ordens das atividades criminosas do Comando Vermelho. As evidências apontam que o autor da mensagem é o denunciado André Soares da Silva Neto, vulgo “Andrezinho” ou “AK47”, tendo como destinatária sua companheira, a também denunciada Klacirlene Vale de Araújo, além de demais integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho, dentre eles o próprio Presidente da Organização Criminosa no Estado do Pará – Leonardo Costa Araújo, vulgo L41, Infopen-PA, 141258. Abaixo, imagem da mensagem: (...) O teor da mensagem do primeiro parágrafo do bilhete coletado dentro do aparelho do denunciado Rhuan Siqueira dos Santos demonstra uma certa preocupação do denunciado André Soares da Silva Neto com sua companheira Klacirlene Vale de Araújo, uma vez que o referido preso sofreu algum tipo de sanção, informando ainda que serão investigados: (...) Revela-se que a mensagem em questão apreendida em poder do denunciado Rhuan Siqueira dos Santos possui como metadados o dia 17/06/2021. Importante salientar que o fato ocorrido em desfavor do denunciado André Soares da Silva Neto, ao qual faz referência para a denunciada Klacirlene Vale de Araújo, trata-se exatamente da transferência daquele denunciado para o presídio de segurança máxima do sistema penal, ocorrida no dia 07/06/2021, conforme se dispõe abaixo: (...) Além da autoafirmação de ser integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho, a denunciada Klacirlene Vale de Araújo confirma que seu companheiro, o denunciado André Soares da Silva Neto, também integra aludida ORCRIM e que quando se encontrava solto ocupava o cargo de Torre do Município de Salinópolis, neste Estado do Pará. No bilhete localizado no celular do denunciado Rhuan Siqueira dos Santos fica claro que o denunciado André Soares da Silva Neto orienta as atividades criminosas da denunciada Klacirlene Vale de Araújo na área do Município de Salinópolis, inclusive pedindo para entrar em contato com Leonardo Costa Araújo, vulgo “L41”, presidente da organização criminosa no Estado do Pará, para tratar do fornecimento de drogas. Assim, fica claro que as condutas dos denunciados acima amoldam-se ao tipo penal de associação para o tráfico de drogas, uma vez que a mensagem orientadora encontrada em poder do denunciado Rhuan Siqueira dos Santos tem como finalidade a distribuição de drogas, assim como a organização de pontos de vendas de drogas no Município de Salinópolis, área de domínio da Organização Criminosa Comando Vermelho sob a gerência dos denunciados André Soares da Silva Neto e Klacirlene Vale de Araújo. (...) Em outro trecho da mensagem, o denunciado André Soares da Silva Neto solicita que Klacirlene Vale de Araújo pague o advogado, ora denunciado Rhuan Siqueira dos Santos com o dinheiro da “caixinha”. Ressalta-se que “caixinha” é um fundo monetário da Organização Criminosa Comando Vermelho composto com dinheiro oriundo de toda sorte de atividades ilícitas dessa facção criminosa. No caso, como a mensagem foi coletada em poder do denunciado Rhuan Siqueira dos Santos, fica claro que o próprio advogado tem inteiro conhecimento de que as verbas de seu pagamento possuem origem direta da Organização Criminosa Comando Vermelho e não de seus constituintes, fatos a comprovar que Rhuan Siqueira dos Santos integra a ORCRIM. (...) Outro dado revelador da participação dos denunciados Rhuan Siqueira dos Santos, André Soares da Silva Neto e Klacirlene Vale de Araújo na organização criminosa Comando Vermelho são os indivíduos citados no corpo da mensagem, como o próprio presidente da Organização Comando Vermelho Leonardo Costa de Araújo, vulgo “L41”, denunciado no Processo Judicial nº 0806220- 43.2021.8.14.0401 perante esse Juízo da Vara de Combate às Organizações Criminosas; Marcos Ribeiro de Souza, vulgo “Marquinhos Marajó”, denunciado no Processo Judicial nº 0007866- 92.2019.8.14.04012 perante esse Juízo da Vara de Combate às Organizações Criminosas; Ivanildo Santos da Luz, vulgo “Pé de Pato”; André Guilherme dos Santos Uchoa, vulgo “Cacique”, denunciado no Processo Judicial nº 0007866- 92.2019.814.04012 perante esse Juízo da Vara de Combate às Organizações Criminosas; Antônio Edson Alves Amaral, vulgo “Suíno”; Luiz Romário Rodrigues de Souza, vulgo “Romário”; e o denunciado na presente Ação Penal, José Adriano Gomes Santos, vulgo “Adriano Gordo”. (...) As diligências realizadas no curso das investigações perante a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará possibilitaram levantar que o denunciado André Soares da Silva Neto, emitente da mensagem em questão, recebeu visita do advogado, ora denunciado Linaldo Cardoso da Costa, exatamente no dia 17/06/2021, data em que o arquivo contendo a mensagem criminosa da Organização Comando Vermelho foi registrada no smartphone do advogado ora denunciado Rhuan Siqueira dos Santos. Essas evidências são mais que robustas no sentido de provar que ambos advogados atuam como integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho, utilizando de suas prerrogativas de advogado e agindo em união de desígnios em função estratégica de mensageiros de ordens e orientações da ORCRIM. (...)” (sic).
”

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante dos crimes cometidos ante à ausência e insuficiência de provas e negativa de autoria, invocando o princípio
in dubio pro reo,
com base no artigo 386, V e VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restou devidamente comprovadas, notadamente pelas provas periciais extraídas de diversos aparelhos eletrônicos apreendidos (telefones celulares e relógios de pulso), bem como, pelos depoimentos prestados em sede de Procedimento Investigatório Criminal (PIC), pelas testemunhas Harley de Jesus Sousa, servidor público da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), e, pelos custodiados Wesley Barbosa dos Santos e Alexandre da Silva dos Santos, os quais declararam, em uníssono, que o recorrente, na qualidade de integrante da facão criminosa “Comando Vermelho”, remetia mensagens de áudio para fora do presídio, gravadas através do relógio de pulso dos advogados Linaldo Cardoso da Costa e Rhuan Siqueira dos Santos, direcionadas a outros integrantes da organização criminosa, inclusive à companheira do apelante, Klarcirlene Vale do Araújo, a qual teria assumido as funções do mesmo, após sua prisão.

O apelante, em juízo exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

A testemunha, ARLEY DE JESUS SOUZA, agente penitenciário, em juízo, confirmou que o réu ANDRÉ recebia visitas frequentemente de um advogado, o qual portava um relógio smart e, através dele, havia a troca de mensagens.

Já a testemunha, SANDRO EDUARDO DE OLIVEIRA, investigador de polícia civil, em juízo, confirmou que o réu ANDRÉ e a sua companheira KLACIRLENE foram identificados pela divisão de homicídios como integrantes do Comando Vermelho; o delegado de polícia civil, Dr. BRENO RUFFEIL GOMES, também confirmou que o réu ocupava o cargo de torre do Comando Vermelho em Salinas/PA, razões pelas quais não há dúvida neste juízo acerca da autoria delitiva
.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Imperioso destacar, que restou configurado que o recorrente praticou o crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, havendo provas da existência de vínculo associativo, estável e permanente, tendo sido comprovado plenamente a associação do apelante com outros membros da organização, para viabilizar o tráfico de entorpecentes na localidade, colocando-o definitivamente na cena do crime, enquanto agente delitivo, de forma que todos os dados extraídos dos aparelhos eletrônicos apreendidos (telefones celulares e relógios de pulso) podem ser consideradas como elemento probante, mormente quando reforçados pelas demais provas produzidas e ratificadas em Juízo, como ocorreu no presente caso.

Outrossim, com base no arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se a existência não apenas do crime de associação para o tráfico, mas também a comprovação do fato de que o recorrente integra organização criminosa, ante a indiscutível existência de planejamento na ação delitiva, entre mais de 04 (quatro) pessoas, com o objetivo comum de cometimento de crimes, cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, encontrando-se individualizado o papel desempenhado por cada um dos componentes, de modo a caracterizar a estabilidade do agrupamento armado para a prática delitiva, a existência de uma hierarquia entre seus membros, além de clara divisão de tarefas, com existência de logística elaborada meticulosamente, conforme bem destacado pelo Juízo da Vara Especializada, ao prolatar a sentença vergastada.

Dessa forma, o contexto factual e o conjunto probatório produzido no curso de toda persecução criminal, configuram a ocorrência de crime organizado, quer pelo modus operandi no cometimento do delito, quer pela incidência de todos as exigências supracitadas, indispensáveis à caracterização do crime de integrar organização criminosa armada, qual seja, o Comando Vermelho.

Vale ressaltar que o art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, configura um tipo penal misto alternativo, o qual tipifica a conduta de integrar organização criminosa como crime. Por oportuno, é sabido que o Comando Vermelho é uma organização criminosa nacionalmente conhecida, sendo pública e notória, razão pela prescinde-se de maiores considerações acerca da sua existência. Entende-se que o crime de integrar organização criminosa, no caso em discussão, o comando vermelho, é formal e se consuma independentemente da produção de um resultado naturalístico, ressaltando ainda que os crimes de organização criminosa e de associação para o tráfico são distintos, tratando-se de crimes autônomos, não havendo que se falar em bis in idem.

Assim, conclui-se que o réu é integrante da organização criminosa comando vermelho, bem como estava associado para a prática do crime de associação para o tráfico.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

O recorrente pleiteou pela reforma da dosimetria dos crimes cometidos com a pena no mínimo legal. Merece parcial acolhimento referido pedido. Na hipótese, verificou-se que o
decisum
apesar de corretamente fundamentado, considerando desfavoráveis três vetores, a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime, para ambos os delitos e tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), deve ser, portanto, reformada a dosimetria para os dois crimes praticados
.

PARA O CRIME
TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI N. 12.850/2013

Assim, considerando que existem 03 (três) circunstâncias judiciais militando contra o apelante, valorados negativamente com fundamentação escorreita, deve ser fixada a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa. Na segunda fase não existem circunstâncias atenuantes, porém existe uma agravante, a de ser o agente reincidente, havendo condenação com trânsito em julgado, pelo qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multa. Na terceira fase não há causas de diminuição, todavia há duas causas de aumento, a primeira, prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com o réu, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais, motivo pelo qual aumento a pena em 1⁄2 (metade), fixando a pena em

07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa. A segunda causa de aumento foi dada, de forma escorreita, pelo juízo singular, sendo consabido que a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos, porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada organização criminosa coopta adolescentes, como dito, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual aumenta-se a pena em dois terços (2/3), fixando a pena deste delito em 12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

PARA O CRIME
TIPIFICADO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, C/C O ART. 40, III

Assim, considerando que existem 03 (três) circunstâncias judiciais militando contra o apelante, valorados negativamente com fundamentação escorreita, deve ser fixada a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.048 (um mil e quarenta e oito) dias multa. Na segunda fase não existem circunstâncias atenuantes, porém existe uma agravante, a de ser o agente reincidente, havendo condenação com trânsito em julgado, pelo qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias multa. Na terceira fase não há causas de diminuição, todavia há uma causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o crime foi cometido nas dependências de estabelecimento prisional, pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena em 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 1400 (um mil e quatrocentos) dias-multa.

Com observância do disposto no art. 69, do CPB, aplico as penas cumulativamente, fixando a pena definitiva em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1435 (um mil quatrocentos e trinta e cinco) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos da fundamentação.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou parcial provimento ao apelo, para readequar a pena definitiva do recorrente, em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1435 (um mil quatrocentos e trinta e cinco) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025